Tribunal: TJDFT
Processo: 0702861-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). NÃO COMPROVAÇÃO PELA CANDIDATA NO PRAZO FIXADO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO DO RESULTADO PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ATO LEGAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALDIADE, DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA ATENDIDOS. ART. 8o, CPC. CANDIDATA DEU CAUSA AO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É legal o indeferimento de solicitação para concorrer a vaga de pessoa com deficiência (PCD) quando a candidata não apresentar o comprovante de sua patologia no prazo fixado no edital de processo seletivo simplificado e nem apresentar recurso ao indeferimento.
2. Determinar a reclassificação de candidata como pessoa com deficiência (PCD) seria o mesmo que o Judiciário adentrasse no mérito administrativo de ato da Administração Pública, comportamento vedado pela Constituição Federal.
3. Ao não apresentar o atestado médico no prazo determinado pelo edital, a candidata de processo seletivo simplificado dá causa para o indeferimento de seu pedido para concorrer como pessoa com deficiência (PCD).
4. Quando a Administração Pública indefere solicitação de classificação de candidato de concurso público como pessoa com deficiência (PCD), de acordo com o edital, atende os princípios da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana (art. 8o, CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.